Tribunal: CARF
Processo: 14485.003263/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.003263/2007-64
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.628 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ITAU SEGUROS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2006
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
DIFERENÇA. PRAZO DE CINCO ANOS CONTADOS A PARTIR DA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Configurado o lançamento por homologação e realizado recolhimento
antecipado do tributo por meio de depósitos judiciais pela Contribuinte, o prazo
de decadência do direito do Fisco efetuar o lançamento da diferença apurada
rege-se pela regra do art. 150, §4o do CTN, operando-se em cinco anos
contados a partir da ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Vencidos os conselheiros Joao Victor Ribeiro Aldinucci
e Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que não conheceram. No mérito, por unanimidade de votos,
acordam em dar-lhe parcial provimento para afastar a decadência para todos os valores
efetivamente depositados pelo contribuinte referentes às competências 07/2000 a 11/2002

(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Miriam Denise Xavier (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.003263/2007-64
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.628 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.003263/2007-64

Relatório
Conforme relatório do acórdão recorrido, trata-se de Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito – NFLD no 37.121.0020, lavrada para constituição de crédito tributário
referente à contribuição adicional de 2,5% não recolhida sobre a folha de salários dos segurados
empregados, no período de 05/2000 a 12/2006, declarados em GFIP. Segundo o Relatório Fiscal
(efls. 59 a 61) o presente crédito foi lançado para prevenir a decadência haja vista discussão
judicial (acompanhada de depósito judicial) objeto da Apelação Cível no 1999.61.00.060301-3,
com origem na ação ordinária de mesmo número distribuída no Juízo da 2a Vara Cível da Justiça
Federal em São Paulo.
Após o trâmite processual, a 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, por meio do
acórdão 2301-005.824, integrado pelo acórdão de embargos de declaração de no 2301-006.810,
negou provimento ao Recurso de Ofício e deu provimento parcial ao Recurso Voluntário para
ampliar a decadência – por força do art. 150, §4o do CTN - até competência 11/2002, inclusive, e
excluir do lançamento a incidência de juros e multa sobre os valores lançados nas competências
de 07/2005 a 12/2005 e de 01/2006 a 13/2006. O acórdão no 2301-005.824 recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. ART. 150, § 4o do CTN.
SÚMULA CARF No 99.
Tratando-se as contribuições previdenciárias de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, a norma decadencial aplicável é aquela prevista no art. 150, § 4o do CTN,
quando se constata a antecipação de pagamento (mesmo que parcial). Aplicação da
súmula CARF 99.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA E MULTA. AÇÃO JUDICIAL.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
PARA
PREVENIR
A
DECADÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DE MULTA E JUROS QUANDO REALIZADO DEPÓSITO
JUDICIAL NO VALOR INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A realização do depósito no montante integral descaracteriza a ocorrência de mora e
afasta a posterior exigência de multa e juros. O depósito judicial sem a multa de mora
devida não configura depósito no montante integral.
Intimada do acórdão de Recurso Voluntário e do acórdão de Embargos de
Declaração, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial. Com base no acórdão paradigma no
9202-008.432 (único aceito pelo despacho de admissibilidade), pugna pela reforma do julgado,
argumentando que “o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que o depósito judicial é ato suficiente para a constituição do crédito tributário. Quando o
contribuinte efetua o depósito do montante discutido judicialmente, torna perfeito e acabado o
ato de constituição daqueles valores”, não havendo que se falar em decadência.
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.628 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.003263/2007-64

Por sua vez o contribuinte apresentou contrarrazões de fls. 860/869. Interpôs
ainda Embargos de Declaração, Recurso Especial e Agravo, todos não admitidos,
respectivamente, pelos despachos de fls. 894/869, 946/953 e 988/991.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Conforme exposto, o recurso interposto pela Fazenda Nacional tem como objeto o
debate acerca da não aplicação do instituto da decadência aos lançamento realizados para
prevenir decadência. Segundo a tese exposta, uma vez realizado o depósito pelo contribuinte, por
força do entendimento do REsp no 1.140.956/SP proferido pelo STJ na sistemática de recurso
repetitivo, deve-se concluir pela constituição definitiva do crédito tributário.
O acórdão paradigma que fundamenta a divergência é o de no 9202-008.432 o
qual teve como debate a rediscussão da matéria atinente à antecipação de pagamento por
depósito judicial para fins de decadência. No caso concreto, o crédito tributário lançado já se
encontrava integral e judicialmente depositado e o mesmo se referia à diferença de 2% na
alíquota SAT/RAT, decorrente do aumento de 1% para 3% previsto no Decreto 6.042/2007.
Em razão dessa especificidade, o voto vencedor do acórdão paradigma concluiu
que: “Nesse contexto, parece-me despicienda a discussão destes autos, uma vez que se trata de
depósito judicial, que tem aptidão, segundo a jurisprudência atual, para construir o crédito
tributário, dispensando, com efeito, a necessidade do procedimento formal administrativo.” Ou
seja, em lançamento preventivo de decadência, afastou-se a incidência do art. 150, §4o do CTN
haja vista o depósito integral e prévio do montante discutido.
Porém, no processo ora analisado a situação fática é distinta em razão de alguns
pontos:
1) O debate sobre a decadência foi iniciado em razão da declaração de
inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45, da Lei no 8.212/91, pois os
fatos geradores envolveram competências de 05/2000 a 12/2006;
2) O lançamento data de 12/2007;
3) Segundo consta do acórdão recorrido, o depósito das competências 05/2000 a
06/2005 não são integrais (ausência de multa de mora) e foi realizado de uma
única vez na data de 29/07/2005 (data posterior ao vencimento do tributo).
4) Pra a competência 13/2005 valor principal do depósito judicial é inferior ao
valor lançado nesta NFLD, sendo o depósito insuficiente;
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.628 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.003263/2007-64

5) Somente para as competências de 07/2005 a 12/2005 e de 01/2006 a 13/2006,
haveria depósito no montante integral correto.
As diferenças apontadas não prejudicam o conhecimento do recurso mas trazem
consequências para a aplicação da tese perseguida pela Fazenda Nacional, qual seja: somente é
possível afastar a decadência pela aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
REsp no 1.140.956/SP, para os valores que foram efetivamente depositados pelo contribuinte.
Essa é a logica refletida nos julgados proferidos pelo Tribunal: "no caso de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, o contribuinte, ao realizar o depósito judicial
com vistas à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, promove a constituição deste nos
moldes do que dispõe o art. 150 e parágrafos do CTN. Isso porque verifica a ocorrência do fato
gerador, calcula o montante devido e, em vez de efetuar o pagamento, deposita a quantia aferida,
a fim de impugnar a cobrança da exação. Assim, o crédito tributário é constituído por meio da
declaração do sujeito passivo, não havendo falar em decadência do direito do Fisco de lançar,
caracterizando-se, com a inércia da autoridade fazendária apenas a homologação tácita da
apuração anteriormente realizada. Não há, portanto, necessidade de ato formal de lançamento por
parte da autoridade administrativa quanto aos valores depositados." (EREsp 686.479/RJ, Rel.
Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, DJ 22.9.2008).
Vejamos outros julgados:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL
DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ART. 151, II, DO CTN. PRAZO DECADENCIAL PARA CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO. TERMO INICIAL. DISPENSA DO ATO FORMAL DE LANÇAMENTO.
DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SUMULA 83/STJ.
1. Tribunal a quo julgou improcedente a apelação e não reconheceu a decadência quanto
aos depósitos efetuados para discutir a exigibilidade de tributo relativo ao período
anterior a 23/04/2007.
2. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o contribuinte, ao realizar o depósito judicial com o
objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário, promove a constituição
deste; como resultado, torna-se desnecessário o ato formal de lançamento pela
autoridade administrativa no que se refere aos valores depositados.
3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal
Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o
princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida." 4. Recurso especial não provido. (REsp 1637092/RS, Ministro Herman
Benjamin, DJe 19/12/2016)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA
ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL SUSPENSIVO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE NOVO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.628 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.003263/2007-64

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegada ofensa ao art. 535
do CPC/1973 se faz sem a demonstração objetiva dos pontos omitidos pelo acórdão
recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão
supostamente ocorridos, bem como sua relevância para a solução da controvérsia
apresentada nos autos. Incidência da Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, "no caso de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, o contribuinte, ao realizar o depósito
judicial com vistas à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, promove a
constituição deste nos moldes do que dispõe o art. 150 e parágrafos do CTN, não
havendo que se falar em decadência do direito do Fisco de lançar" (REsp 1.008.788/CE,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/10/2010).
Precedentes: REsp 1.637.092/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 19/12/2016; REsp 1.351.073/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 13/5/2015.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a
prescrição. (REsp 1574894 / ES, Ministro OG FERNANDES, DJe 09/05/2018)
Ora, conforme entendimento do Tribunal Superior o pagamento efetuado pelo
contribuinte por meio dos depósitos realizados acaba por constituir o próprio crédito tributário,
eximindo a Fazenda Pública de constituí-lo e ainda, se for o caso, após extinta a ação, ter os
valores convertidos em renda sem qualquer entrave. Porém, eventuais diferenças laçadas pela
fiscalização e não depositadas pelo Contribuinte não podem ser consideradas como constituídas
e para essas permanecem, no meu entendimento, o debate acerca da decadência. E aqui é
relevante fazer um destaque: o Colegiado recorrido aplicou o art. 150, §4o do CTN com
fundamento na existência de pagamento parcial de contribuições previdenciárias no
período, aplicando a Súmula CARF no 99, ou seja, considerando o pagamento de
contribuição cota patronal no período. A tese da turma a quo não está relacionada com a
equiparação de depósito a pagamento para fins de atração do art. 150, §4o do CTN. Contra
essa fundamentação não há recurso.
Como somente em relação ao valor devidamente depositado pode-se afirmar ter
havido a constituição do crédito pelo contribuinte, havendo qualquer divergência entre o valor
depositado pelo contribuinte e aquele apontado pela Fazenda Pública caberá a essa, no prazo
decadencial do art. 150, §4o do CTN, promover por sua conta o lançamento da diferença do
crédito excedente.
Assim, aplicando a tese recursal do REsp no 1.140.956/SP ao caso concreto, deve-
se afastar a decadência para todos os valores efetivamente depositados pelo contribuinte e
referentes às competências a partir de 07/2000, pois tais créditos foram constituídos pelo próprio
contribuinte a partir de 29/07/2005 (data do primeiro depósito).
Em relação às competências 05/2000 e 06/2000, deve ser mantido o entendimento
do acórdão recorrido, compartilhado pelo acórdão da Delegacia de Julgamento, pois nestas
competências o crédito já havia sido extinto pela decadência, haja vista a inconstitucionalidade
do prazo decenal do art. 45, da Lei no 8.212/91, a regra do art. 150, §4o do CTN aplicada pelo
Colegiado a quo e a data do depósito (07/2000).
Para essas competências a decadência envolve além do valor depositado
também as diferenças apuradas pela fiscalização, afinal também já foi definido pelo Superior
Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp 1.355.947/SP que “A decadência, consoante a
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.628 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.003263/2007-64

letra do art. 156, V, do CTN, é forma de extinção do crédito tributário. Sendo assim, uma vez
extinto o direito, não pode ser reavivado por qualquer sistemática de lançamento ou auto-
lançamento, seja ela via documento de confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento
ou de outra espécie qualquer (DCTF, GIA, DCOMP, GFIP, etc.)”.
Por fim, deve ser mantida a decadência paras as diferenças existentes entre os
valores depositados e o valores apurados para as competências até 11/2002, inclusive, pela
regra do art. 150, §4o, do CTN contados a partir da data da intimação do lançamento - 12/2007,
nos termos do acórdão recorrido.
Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso da Fazenda Nacional para
afastar a decadência para os valores efetivamente depositados pelo contribuinte a partir de
competências 07/2000 a 11/2002.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1010
DF CARF MF
Original